Tribunal: TJDFT
Processo: 0002775-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. DECLARAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. A verificação do estabelecimento de uma relação jurídica de filiação é feita a partir de um robusto contexto fático-probatório, que torne possível averiguar o desejo inequívoco de estabelecimento de vínculo de parentesco entre as partes.
2. A relação de carinho, cuidado e respeito entre a pretensa adotada e seu padrasto apenas demonstram a existência de convivência saudável, não tendo o condão, por si só, de estabelecer o vínculo de parentesco, que necessita da demonstração dos mesmos requisitos exigidos para o reconhecimento da filiação socioafetiva.
3. Apelo não provido.